Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. EMBARGADO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 674 do CPC e o Enunciado da Súmula n. 84 do col. STJ admitem a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse, ainda que o negócio jurídico não tenha sido registrado.
2. A inexistência de reconhecimento de firma das assinaturas do Contrato de Cessão dos Direitos Possessórios não infirma a sua validade, já que não é uma exigência legal. Ademais, é sabido que o reconhecimento de firma se presta a atestar a correspondência das assinaturas lançadas no instrumento, e não do seu teor, bem como que o art. 429, inciso I, do CPC incumbiu à parte que arguir a falsidade do documento comprová-la.
3. Prevista no art. 685 do CC, a procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere poderes de representação irrevogáveis ao outorgado para exercê-los em seu próprio interesse, em nome do outorgante.
4. A natureza jurídica do instituto é objeto de divergência doutrinária e jurisprudencial. Há quem defenda ser o instrumento uma procuração que viabiliza apenas a transmissão do poder de dispor sobre determinado bem ou obrigação; para alguns, ele opera a cessão de direitos; para outros, tem a capacidade de operar a transferência da propriedade do objeto nele tratado.
5. Este eg. Tribunal de Justiça também diverge acerca da natureza jurídica do documento. Em diversos julgados, já foi assentada a necessidade de constar a individualização do bem, o preço, a forma de pagamento, o consentimento de ambas as partes, entre outros elementos, para que constitua título translativo de direitos ou da propriedade.
6. É certo, pois, que a outorga de procuração em causa própria não comprova, necessariamente, a existência de direitos do mandatário sobre o bem ou a obrigação descritos, mas demonstra, ao menos, o seu poder de deles dispor em nome do outorgante.
7. Na hipótese em exame, contudo, as peculiaridades fáticas dispensam a adesão a uma das correntes alinhavadas, pois os demais documentos juntados aos autos indicam a cessão dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de penhora à outorgada/embargante em momento anterior ao manejo da Execução de Título Extrajudicial em face do outorgante. Assim, mesmo que o negócio jurídico não tenha sido registrado em cartório, os direitos transferidos à embargada merecem proteção, não podendo ser objeto de penhora para o pagamento de dívida imputada ao outorgante.
8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios objetivos apresentados no art. 85, § 2o, do CPC e, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo n. 1.076, STJ).
9. O caso em análise não se enquadra em nenhuma das exceções, pois o valor da causa, estipulado em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil), não pode ser considerado muito baixo.
10. Apelação Cível conhecida e não provida.